Tribunal: TJDFT
Processo: 0747101-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747101-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EDPO EUGENIO SOUSA DOS SANTOS GOMES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela agravante em desfavor de EDPO EUGENIO SOUSA DOS SANTOS GOMES LTDA, indeferiu o pedido de conversão do feito em ação de execução (ID 174582590 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 53053258), a agravante narra que o agravado aderiu, por meio de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículos Automotores, aos grupos consorciais n. 3028, cota 071, administrado pela agravante, e foi contemplada com uma motocicleta, marca DUCATI, modelo MONSTER 797, ano/modelo 2019/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01204193972, Chassi n.o 95VMD00AAKM000239 e placa PVB-4324; que o agravado descumpriu o contrato e deixou da pagar as prestações, de modo que, após esgotados os meios amistosos para a regularização do débito, a agravante ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, e, posteriormente, requereu a conversão da ação em execução, o que foi indeferido na decisão ora agravada. Alega que o art. 10, § 6o, da Lei 11.795/2008[1], que rege o Sistema de Consórcios, é taxativo em incluir o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, como título executivo extrajudicial, de modo que o contrato objeto dos autos de origem é título executivo judicial, estando preenchidos os requisitos legais ao ajuizamento da execução. Sustenta que, ainda que a Lei dos Consórcios não atribuísse força executiva a tal contrato, o contrato de alienação juntado aos autos de origem é instrumento hábil a embasar a execução, nos termos do art. 784, V, do CPC[2]. Aduz que o contrato está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Afirma que a conversão da busca e apreensão em execução é amparada pela Lei vigente, citando o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, além de ser autorizada pelos Tribunais Estaduais. Requer, assim, seja reformada a decisão agravada, para que seja convertida a ação de busca e apreensão em execução e determinado o prosseguimento do feito. Preparo em ID 53054610 e 53054609. A tentativa de intimação do agravado para apresentar reposta ao recurso restou infrutífera (ID 53826778). À vista disso, determinou-se a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar novo endereço completo e atual pertencente ao agravado ou requerer o que entender de direito para viabilizar a intimação do agravado, sob pena de o recurso não ser conhecido, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 53952536). Embora intimada, a agravante não atendeu a determinação judicial e alegou que, porque a lide ainda não se estabilizou, não há razão para a intimação da agravada, de modo que requer a apreciação do agravo de instrumento (ID 54747280). É o relatório. Decide-se. O art. 1.019, II, do CPC[3] estabelece a necessidade de intimação do agravado e, de acordo com o § 3o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, “Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.” Consoante o art. 932, III, do CPC[4] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[5] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Vê-se que a citação é pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. No caso, apesar de intimada para promover os atos necessários para efetivação da citação/intimação do agravado para que este apresente resposta ao agravo interposto, a agravante se manteve em silêncio. Diante da demonstração inequívoca da inércia da agravante, que não empreendeu esforços para a devida localização do agravado, é possível o não conhecimento do presente recurso por ausência do sobredito pressuposto processual. A propósito, destaca-se julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE AGRAVADA. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO PASSÍVEL DE AFETAR SUA ESFERA JURÍDICA E PATRIMONIAL. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE RECORRIDA. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. APARELHAMENTO REGULAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.016). DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TORNADO INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A exigência, endereçada ao agravante, de indicação do correto endereço do agravado de forma a viabilizar sua intimação para apresentação de defesa, exsurge como forma de preservação do contraditório, viga de sustentação do devido processo legal, prevenindo que a parte recorrida venha a ser alcançada por provimento passível de afetar sua esfera jurídica e patrimonial sem que lhe tenha sido oportunizado se defender no bojo do agravo de instrumento contra si interposto, consoante entendimento jurisprudencial positivado via de tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1148296/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas Repetitivos no 376 e no 377). 3. A correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso de agravo, encerra ônus que está reservado à parte agravante, donde, assegurada oportunidade à parte recorrente para sanear a lacuna que maculara o instrumento, consubstanciada na ausência de indicação do endereço atualizado da parte agravada, indispensável como forma de viabilizar o aparelhamento e instrumentalização do agravo, sua inércia deixa o recurso carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-o manifestamente inadmissível, ensejando que lhe seja negado seguimento na forma prevista nos artigos 1.017, § 3o, e 932, III e parágrafo único, do estatuto processual. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1659940, 07229944320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[6]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III e 1.017, § 3o, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o. (...) § 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial. [2] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.